Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702610-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALIA BRAVIM RINCO, LORENA BRAVIM RINCO, MILENA BRAVIM RINCO, DANUSIA STELA BRAVIM RINCO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0719791-07.2021.8.07.0001, id 113245985). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR